Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-05.2020.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo n 1001120-05.2020.8.11.0026
Vistos etc.
Verifico que a parte Reclamante opôs Embargos de Declaração, conforme petição digitalizada no ID 70455956, que não foram apreciados pelo juízo “a quo”.
Deste modo, retiro este recurso da pauta de julgamento do dia 23/02/2021 e determino que este processo seja devolvido ao Juizado Especial de origem, a fim de que os Embargos de Declaração opostos sejam analisados.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator